Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FILHO X GENITORA. CONTRAVENÇÃO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OCULAR. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) a possibilidade de absolvição, diante da alegada insuficiência probatória para sustentar a condenação; e (ii) a viabilidade de reduzir o quantum fixado a título de indenização mínima por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de notável força probatória – sobretudo quando em consonância com os demais elementos dos autos, ausente contraprova capaz de desmerecer o relato e/ou elementos que evidenciem a existência de motivo espúrio para injustamente incriminar o réu.
4. A contravenção penal de vias de fato abrange atos agressivos menos graves, desprovidos da intenção de causar lesões corporais. Por sua própria natureza, tal infração nem sempre deixa marcas visíveis, o que – todavia – não impede sua caracterização, ante a possibilidade de se comprovar a materialidade por outros meios.
5. Ao estabelecer o valor mínimo da reparação pelos danos suportados, deve o julgador observar a condição da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. De igual modo, deve analisar a situação econômica do ofensor, a gravidade e a repercussão da ofensa. Em todo caso, não há óbice para a complementação do montante na esfera cível.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto-lei no 3.688/41, art. 21; CPP, art. 386, VII e art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2001944, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22/05/2025, Acórdão no 2000914, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025, Acórdão no 1993127, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025.